Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA POR TANIA MARIA CECILIA DA SILVA. JULGADA IMPROCEDENTE. PASEP. GESTÃO DE RECURSOS. BANCO OPERADOR. CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 1.150. STJ. INAPLICÁVEL AO CASO. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, na qual se buscava a condenação do agente operador ao pagamento de diferenças supostamente devidas em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de má gestão dos recursos e ausência de repasse adequado de rendimentos, tendo o pedido sido julgado improcedente. 1.1. No recurso, a apelante sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, defende a aplicação da teoria da causa madura e, no mérito, reitera a tese de má gestão dos recursos do PASEP, afirmando que a instituição financeira deixou de investir adequadamente os valores e de repassar os rendimentos aos cotistas, pleiteando a reforma integral da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a ocorrência de julgamento extra petita; (ii) a existência de responsabilidade do agente operador por suposta má gestão dos recursos do PASEP, com aplicação de índices diversos dos legalmente estabelecidos e consequente dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura julgamento extra petita quando a sentença examina matérias inerentes à causa de pedir, mantendo correspondência lógica entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos adotados, ainda que enfrente temas como atualização monetária e regularidade de lançamentos, indispensáveis à análise da alegada má gestão. 3.1. A apreciação da regularidade dos créditos, débitos e índices de atualização constitui elemento necessário à verificação do dano material alegado, não havendo extrapolação dos limites objetivos da demanda.
4. O regime jurídico do PIS-PASEP atribui ao Conselho Diretor do Fundo a competência para definir critérios de atualização monetária, juros e resultados das operações, cabendo ao agente operador apenas a execução operacional dos créditos nas contas individuais, sem discricionariedade para adoção de índices diversos. 4.1. A instituição financeira atua como mera executora das determinações legais e normativas, sendo-lhe vedada a substituição dos índices fixados pelo órgão gestor, ainda que potencialmente mais vantajosos ao participante.
5. A prova pericial judicial constatou a correta aplicação dos índices e encargos definidos pelo Conselho Diretor, inexistindo diferença relevante no saldo da conta vinculada, o qual afasta a alegação de prejuízo material. 5.1. Estudos unilaterais utilizando índices diversos dos previstos em lei não são aptos a comprovar má gestão ou ilicitude, por desconsiderarem o regime jurídico específico do fundo.
6. Relatórios genéricos de órgãos de controle, desacompanhados de demonstração de impacto concreto na conta individual da parte autora, não bastam para caracterizar dano indenizável ou nexo causal. 6.1. Inexistente a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não há falar em responsabilidade civil do agente operador.
7. Precedente: “(...) 7. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 8. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, APC 07066029320208070001, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 14/11/2023.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra petita a sentença que analisa índices de atualização e lançamentos da conta PASEP quando tais elementos são inerentes à apuração da alegada má gestão. 2. O agente operador do PASEP não possui discricionariedade para aplicar índices diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, limitando-se à execução operacional dos créditos. 3. Ausente prova de ilicitude, dano e nexo causal, é improcedente o pedido indenizatório fundado em suposta má gestão de recursos do PASEP.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 371, 373, I, e 85, §§ 2o e 11; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 78.276/1976; Decreto no 4.751/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJDFT, Apelação Cível 0713647-51.2020.8.07.0001; TJDFT, Apelação Cível 0701208-08.2020.8.07.0001; TJDFT, Apelação Cível 0742459-69.2021.8.07.0001; TJDFT, Apelação Cível 0706602-93.2020.8.07.0001.